Tribunal: TJPA
Processo: 0806647-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806647-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELTON PAIXAO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista, sobretudo, que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro acusado, em poder de mais de 04 (quatro) quilos da substância entorpecente conhecida como maconha, o que denota a sua periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída às 14h00m do dia 10/09/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 10 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ELTON PAIXÃO SOUSA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (
ID – 3284181
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/07/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
, e que a segregação foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento genérico da garantia da ordem pública.

Aduz, ainda, que o juízo impetrado não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam suficientes para superar os riscos apontados.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, em 04/07/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3286400
).

Em 20/07/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3346258
).

Em 31/07/2020, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID - 3422317
), vindo-me os autos conclusos, após sorteio.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID - 3294876
) o seguinte:

“(...)

A materialidade delitiva evidencia-se com a apreensão de 05 embrulhos contendo a substância entorpecente conhecida como maconha, totalizando 4.370,4 gramas
, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002605-QUI.

Narram os autos, em síntese, que uma equipe da Polícia Civil (Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, no dia 01.07.2020, por volta de 14h:00min, estavam diligenciando no sentido de localizar o automóvel Gol, cor Branca, placa QEY 4067, que teria sido um dos veículos utilizados no roubo à agência do Banpará, no município de Viseu, ocorrido no dia 27.06.2020.

Segundo o relato dos policiais, o aludido veículo foi localizado na Av. Tavares Bastos, esquina com a Av. Almirante Barroso, oportunidade em que foi realizada a abordagem, estando no interior do automóvel os ora autuados – ALEX FERNANDO, como condutor e ELTON PAIXÃO, como carona. Sendo que, durante a busca veicular, foi encontrada na parte frontal do veículo, debaixo do porta luvas, no pé do carona, uma caixa contendo 04 pacotes grandes e 01 médio de substância com características de maconha
.

Nesse contexto,
pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delicti diante da materialidade delitiva e dos indícios veementes de autoria, indicando que os flagranteados estariam praticando o comércio ilícito de substância entorpecente, considerando-se, ainda, a forma de acondicionamento/fracionamento e a elevada quantidade do entorpecente apreendido (mais de 04 quilos), que foge muito à caracterização do uso de entorpecentes, sugerindo que os autuados fazem do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão, eis que presente o requisito do periculum libertatis
.

(...)

Com relação ao autuado ELTON PAIXÃO SOUSA, embora não ostente outros registros criminais, é importante pontuar que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema (...)

Demais disso,
a jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos
.

(...)

Caso como dos autos, indicam a real possibilidade dos agentes serem integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida.

Importante, também, ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Dessarte,
em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, como visto, a conduta dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de suas custódias
(...).” (grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, extraída do sistema LIBRA (documento nº 2020.01807196-91) e proferida em 28/08/2020, o seguinte:

“(...)

Observo que aos réus está sendo atribuída a prática do crime de tráfico de entorpecentes, delito do rol dos crumes hediondos, cujas consequências são altamente maléficas à Família, à Sociedade e ao Estado, bem como à formação moral e intelectual do indivíduos, por vezes ocasionando a destruição mental, que pode levar à morte, e a desagregação do ambiente familiar.

Ademais, tal delito, geralmente, implica na formação de outros crimes gravíssimos que abalam o bom convívio socia, tais como associação criminosa, formação de grupos de extermínios, homicídio, latrocínio, roubo, extorsão etc., o que já exige maior atenção e controle por parte do Poder Judiciário nas decisões sobre pedidos de liberdade.

No presente caso, especificamente, resta concreto o fato de que a quantidade de substância ilícita é extremamente vultosa (trata-se do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, com peso total de 4.370 g, conforme laudo toxicológico provisório de fl. 49), o que, sem dúvida, traz indícios consideráveis de que a ação desempenhada era de tráfico de drogas, possivelmente para o comércio de substâncias entorpecentes, demonstrando o grau de periculosidade dos agentes e o risco que, se soltos, representam ao meio social e à ordem pública
. Assim,
necessário se faz a mantença da medida constritiva de liberdade, pois presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

Desta feita, em face do exposto acima, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado em favor dos réus ELTON PAIXÃO DE SOUSA e ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO, mantendo a medida constritiva de liberdade, visto que inalterados o fumus comissi delicti e periculum libertatis (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se baseou unicamente na tipologia do tipo penal, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar
comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante em poder de elevada quantidade de droga (mais de quatro quilos de maconha)
.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao anotar que as provas colhidas nos autos sugerem que os autuados fazem do tráfico uma atividade habitual, de modo que, caso o coacto seja solto, é muito provável o risco dele voltar a delinquir.

Logo, observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude da periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie,
a custódia cautelar do paciente está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha
, além de "balança de precisão, dinheiro e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", motivação capaz de justificar a imposição do cárcere.

3. Nesse contexto,
mostra-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Precedentes.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 537.791 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/12/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

1. Havendo explícita e concreta fundamentação para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, não há falar em constrangimento ilegal.

2. No caso,
a prisão provisória está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a quantidade da droga apreendida (aprox. 600 g de maconha), além de apetrechos e quantia em dinheiro
.
Elementos que, aliados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, indicam a traficância e demonstram a periculosidade efetiva que o recorrente representa à sociedade
.

3. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 85.309 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 03/08/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 10 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 14/09/2020